Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-30.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000716-30.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADA: SANDRA MARIA DE ABREU Advogado(s): PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. VÍCIO NÃO SANÁVEL POR ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INTENÇÃO ATENDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes e determinou a revisão do contrato. A Embargante sustenta a existência de contradição entre o acórdão e o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, bem como omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais suscitados, pleiteando prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.821.182/RS, que inviabilize a utilização da taxa média de mercado como único parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios; e (ii) houve omissão quanto ao pronunciamento específico sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, com prejuízo ao prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A contradição apontada pela Embargante se refere à suposta divergência entre o acórdão embargado e precedente do STJ, o que configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração. 5. Inexiste, ainda, omissão, visto que o acórdão embargado examinou as razões recursais, fundamentando a conclusão na excessiva divergência entre a taxa contratual e a taxa média de mercado, bem como na ausência de provas pela Embargante quanto às particularidades que justificariam a taxa pactuada. 6. A menção a características genéricas de seu público-alvo é insuficiente a afastar a abusividade, visto que não particulariza o caso concreto, especialmente o perfil da Embargada. 7. A instituição embargante consta entre aquelas consideradas na formação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de ausência de representatividade da média aplicada. 8. Não se verifica omissão, pois o exame da matéria recursal atrai o prequestionamento implícito, conforme o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A contradição sanável por embargos de declaração deve estar contida na própria decisão, não se admitindo embargos para correção de eventual antagonismo com jurisprudência de tribunais superiores. 2. A ausência de omissão quanto aos fundamentos da decisão afasta o acolhimento de embargos para fins de prequestionamento. 3. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima, quando justificada pela ausência de elementos concretos que demonstrem a razoabilidade da taxa contratual". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2138406 RJ 2022/0159995-9, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000716-30.2023.8.05.0078, sendo Embargante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargada Sandra Maria de Abreu, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator